Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-04.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006127-04.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANGELA DA COSTA E SILVA - CPF: 299.648.301-49 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

O recurso buscava a majoração da indenização por dano moral.

Durante o trâmite recursal, foi noticiado o falecimento da autora, sendo determinada a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 313, I, § 2o, II, do CPC.

Decorrido integralmente o prazo, não houve manifestação quanto à sucessão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante do falecimento da parte autora e da ausência de habilitação dos herdeiros no prazo legal, é possível o prosseguimento do julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 313, I, § 2o, II, do CPC prevê a suspensão do processo para que os sucessores promovam a regularização da representação processual.

O não atendimento da determinação acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade no polo ativo.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios orienta pela extinção sem resolução do mérito na hipótese de inércia dos herdeiros após o prazo de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “O falecimento da parte autora, sem que haja habilitação dos herdeiros no prazo legal, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade no polo ativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ângela da Costa e Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face de Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do contrato, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Irresignada,
a apelante recorre, buscando a
majoração do valor da indenização por dano moral
, argumentando que o montante fixado não compensa adequadamente os prejuízos sofridos, tampouco cumpre a função pedagógica.

Em contrarrazões, o apelado argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 234717185).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Ângela da Costa e Silva propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que não reconhece a contratação do empréstimo consignado vinculado ao contrato no 309913068-8, firmado em 18.04.2016, no valor de R$ 926,85 a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 28,00, com descontos diretos em seu benefício previdenciário.

Sustentou que jamais anuiu ou foi beneficiada com os valores contratados, havendo vício de consentimento e inexistência de relação jurídica.
Requereu a
declaração de nulidade do contrato
,
a

restituição em dobro dos valores descontados

e

indenização por dano moral
.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do contrato, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Irresignada,
a apelante recorre, buscando a
majoração do valor da indenização por dano moral
, argumentando que o montante fixado não compensa adequadamente os prejuízos sofridos, tampouco cumpre a função pedagógica.

Pois bem.
Conforme certificado nos autos, o
falecimento da autora foi formalmente comunicado pelo réu
, com comprovação extraída da base de dados da Receita Federal. O relator determinou, de forma regular, a
intimação do patrono da autora para promover a habilitação dos herdeiros
, no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 313, I, §2o, II, do Código de Processo Civil:

"Art. 313. Suspende-se o processo: I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] §2o – No caso do inciso I do caput, o juiz determinará a intimação do sucessor do falecido para que, no prazo de 2 (dois) meses, promova a regularização da representação processual."

Na sequência, após manifestação do advogado da autora, foi deferida a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, justamente para possibilitar a reunião dos documentos necessários à habilitação dos herdeiros.

Entretanto, decorrido integralmente o prazo legal, não houve qualquer manifestação acerca da substituição processual, permanecendo o feito sem parte legitimada no polo ativo.

Essa omissão configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, que prevê:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual."

Sem parte apta a figurar no polo ativo, não é possível dar prosseguimento à apreciação do recurso, tampouco há utilidade processual no seu julgamento, uma vez que o exercício do direito de ação pressupõe a existência de sujeito legitimado.

Ressalte-se que, embora o mérito da demanda envolva discussão sobre eventual falha na prestação de serviços bancários, não se mostra viável deliberar sobre o conteúdo recursal sem que haja parte regularmente habilitada.

Nesse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. MORTE DA AUTORA NOTICIADA EM SEDE RECURSAL . SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Em consequência do falecimento da autora e, considerando a transmissibilidade do direito, impõe-se a intimação dos herdeiros ou do espólio para manifestação sobre eventual interesse na sucessão processual, consoante as diretrizes dos §§ 1o e 2o e inciso II do art. 313 do Código de Processo Civil. 2. Certificada a inércia após deferida a suspensão do feito e renovado o ato intimatório para regularização processual, porém sem manifestação, impõe extinguir o processo, consoante comando imperativo do inciso IV, art . 485 c/c 313, § 2o, II, CPC. Apelação Cível Conhecida e Provida. Sentença reformada.”
(TJGO, RAC n. 54632813620198090016, 3a Câm. Cível, Rel Des. Itamar de Lima, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO -
FALECIMENTO

DA PARTE AUTORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE.

1) Nos termos do art. 313, § 2o, II do CPC, quando falecido o autor, o juiz determinará a suspensão do processo e a intimação de seu espólio, a fim de que haja manifestação de interesse na sucessão processual.

2) Não realizada a substituição processual no prazo fixado pelo magistrado singular e não apresentado motivo justificado para o pedido de dilação de prazo - art. 227 do CPC, resta autorizada a extinção do processo
.” (RAC n. 1037477-98.2020.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.05.2023).

Portanto, diante da ausência de regularização da sucessão processual, resta inviabilizado o exame de mérito recursal.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 313, §2o, II, ambos do Código de Processo Civil.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025